Tribunal: TJBA
Processo: 0789911-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789911-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE JANDAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. VERBAS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. APELO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0789911-71.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE JANDAIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, bem como conhecer da apelação adesiva e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.